Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700330-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL AUGUSTO PRADO CASSINI AGRAVADO: KARINA BEATRIZ ESCALONA ESCALONA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Daniel Augusto Prado Cassini contra a r. decisão que nos autos da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse no 0718647-38.2021.8.07.0020 indeferiu liminarmente o pedido de reintegração de posse, nos seguintes termos: “DANIEL AUGUSTO PRADO CASSINI ajuizou Ação de Reintegração de Posse, com pedido de liminar, em desfavor de KARINA BEATRIZ ESCALONA ESCALONA, objetivando ser reintegrado na posse do imóvel situado na Rua 20 Norte, Lote 1/3, Apartamento 1604, Águas Claras – DF, sem prejuízo da condenação da parte requerida ao pagamento de quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) por mês de ocupação indevida do imóvel em questão. O autor relatou que é proprietário do imóvel acima descrito. Disse que, no início do ano de 2017, deu o imóvel em comodato verbal a seu pai, com quem a parte ré era casada. Noticiou que, em 12.02.2020, seu genitor veio a óbito, continuando a parte requerida, todavia, a ocupar o bem. Aduziu que, recentemente, notificou a ré para que desocupasse voluntariamente o imóvel em questão, sendo que, transcorrido o prazo estabelecido na referida notificação, a requerida permaneceu inerente, o que, no seu entender, caracterizaria esbulho possessório. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu sua reintegração liminar na posse do imóvel em questão. No mérito, requereu a confirmação da medida liminar ora vindicada, sem prejuízo da condenação da parte requerida ao pagamento de alugueis, equivalentes a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, por mês de ocupação, contado a partir de 13.09.2021. Depois de apresentada a emenda de ID 110935985, retornaram-se os autos conclusos. Relatei. Decido. Em se tratando de ação possessória, na forma do artigo 561 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como a data da alegada turbação ou esbulho, do que, ao menos até o presente momento processual, não se desincumbiu a parte requerente, de modo que o pedido liminar de reintegração na posse do bem acima descrito deve ser indeferido. Isso porque, ainda que o autor tenha comprovado ser o proprietário do bem, a alegação do requerente é no sentido de que o contrato de comodato celebrado entre as partes teria se dado de maneira verbal, de modo que a verificação acerca de sua vigência demanda dilação probatória, não tendo a parte autora, dessa forma, comprovado, de plano, o alegado esbulho. O artigo 581 do Código Civil é expresso no sentido de que, estando vigente o comodato, o comodante não pode suspender o uso e o gozo da coisa antes de escoado o prazo convencional, salvo comprovada necessidade urgente e imprevista, o que não se amolda à hipótese dos autos. Com efeito, ainda que a parte autora tenha notificado a parte ré para a desocupação do imóvel, tal fato, por si só, não configura o alegado esbulho possessório, dado a necessidade de se perquirir acerca da vigência desse comodato verbal, o que, conforme acima já consignado, demandará dilação probatória, razão pela qual o pedido de reintegração liminar na posse do bem em questão deve ser indeferido. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR. ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Liminar de reintegração de posse somente pode ser deferida quando restarem comprovados, na análise sumária do feito, a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse em razão do esbulho, consoante dispõe o art. 561 do CPC. 2. Hipótese em que não se pode ter como comprovado o alegado esbulho. 2.1. A agravante alega que o imóvel foi entregue à agravada em comodato realizado de forma verbal. Nesse caso, para se verificar se há esbulho e se é caso de reintegração, faz-se necessário analisar a espécie de comodato. 2.2. Nesse particular, relembra-se que comodato pode se dar de duas formas: por prazo indeterminado, hipótese na qual bastará a notificação por parte do comodante ao comodatário no sentido de que pretende retomar o imóvel para que a posse seja considerada precária e o pedido de reintegração de posse seja acolhido. Ou, ainda, por prazo determinado, hipótese em que, caso o comodante pretenda a desocupação do bem, deverá demonstrar a necessidade imprevista e urgente (art. 581 do Código Civil), sendo certo que aqui simples notificação do comodatário, dando ciência ao réu de seu desejo de encerrar o contrato, não tem o condão de caracterizar o esbulho. 3. E é a própria agravante quem informa cuidar-se de comodato verbal, não havendo prova documental quanto à espécie do comodato, do que decorre a necessidade de estabelecimento do contraditório para verificar a existência ou não do esbulho, razão por que, pelo menos no presente momento processual, inviável o deferimento da pretendida antecipação de tutela para o fim de reintegração da agravante na posse do imóvel que alega ter-lhe sido esbulhado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1343767, 07520136520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ALUGUEL VERBAL. COMODATO. ESBULHO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 CPC. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil elenca como requisitos necessários à concessão da tutela de urgência tanto a demonstração de probabilidade do direito quanto a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Não deve ser utilizada para conceder, liminarmente, a reintegração de posse de imóvel quando há necessidade de esclarecimentos sobre a situação fática-jurídica narrada. É imprescindível que ocorra a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Além disso, a autora/agravante reside em outro Estado e não demonstrou a alegada urgência. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1293256, 07067666120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de reintegração de posse formulado pela parte requerente em sua petição inicial, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil. À Secretaria para que anote quanto à retificação do valor atribuído à causa (R$ 17.400,00). CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se”. Narra o Agravante que “é o único legítimo proprietário e possuidor do imóvel situado Rua 20 Norte, lote 1/3, Ed. Green Park, apto. 1604, Bairro Águas Claras, Brasília/DF, CEP: 71916-000 (matrícula no 275.118 do 3o ORI do Distrito Federal)”. Diz que “no início de 2017 emprestou, gratuitamente, por tempo indeterminado, o apartamento ao seu genitor, permitindo que lá residisse, o que ocorreu até o seu óbito (12/02/2020)”. Assevera que, após o óbito de seu pai, a Agravada (que residia com seu genitor) continuou a ocupar o bem e, então, notificou-a extrajudicialmente para desocupar o imóvel, o que não ocorreu até a presente data. Defende que “em havendo comodato, o dever de restituir a coisa faz parte das obrigações do comodatário. De acordo com lição de Carlos Roberto Gonçalves, “O comodatário que se negar a restituir a coisa praticará esbulho e estará sujeito à ação de reintegração de posse”. (in Direito Civil Brasileiro Contratos e Atos Unilaterais, vol. 3, 7a ed. Saraiva, p. 344)”. Ressalta que ultrapassados trinta dias após o recebimento da notificação extrajudicial está caracterizado o esbulho possessório. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para que seja reintegrado imediatamente na posse do imóvel. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a r. decisão e deferir o pedido liminar de reintegração de posse. O preparo foi apresentado - Id. 31851070. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção de direitos em vias de serem molestados. A concessão, no entanto, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da tutela antecipada buscada pelo Agravante. É que, conforme bem fundamentou o MM. Juiz a quo, “ainda que o autor tenha comprovado ser o proprietário do bem, a alegação do requerente é no sentido de que o contrato de comodato celebrado entre as partes teria se dado de maneira verbal, de modo que a verificação acerca de sua vigência demanda dilação probatória, não tendo a parte autora, dessa forma, comprovado, de plano, o alegado esbulho”. De fato, se comodato verbal é, conforme especificado pelo próprio Agravante, revela-se prudente que se aguarde o contraditório e ampla defesa para esclarecer a existência ou não do esbulho possessório e demais fatos alegados. Ademais, não houve a demonstração da alegada urgência na retomada do imóvel. Ante o exposto, indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se Agravada para que apresente as contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora